Tribunal: TJMT
Processo: 1001453-26.2020.8.11.0003
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
:
1001453-26.2020.8.11.0003

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ICMS/ IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS]

RELATOR:
EXMO. SR. DES
.
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:
[
EXMO. SR.
DES. JONES GATTASS DIAS,
EXMA. SRA.
DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
EXMO. SR.
DES. M
Á
RCIO VIDAL,
EXMO. SR.
DES. RODRIGO ROBERTO CURVO,
EXMA. SRA.
DESA. VANDYMARA GALV
Ã
O RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), FERRAGISTA MIRANDA LTDA - CNPJ: 24.956.351/0001-39 (APELADO), RAYANNY LIVIA MIRANDA NOCETI - CPF: 726.249.731-68 (ADVOGADO), LAURITA ALVES DE MIRANDA - CPF: 229.934.601-53 (APELADO), JOSE MIRANDA FILHO - CPF: 303.968.081-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
APLICADA A TÉCNICA DE JULGAMENTO AMPLIADO, NOS TERMOS DO ART. 942 DO CPC, POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR,
EXMO. SR.
DES. JONES GATTASS DIAS, SENDO ACOMPANHADO PELO 1º VOGAL,
EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL, E PELA 3ª VOGAL,
EXMA. SRA.
DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS. VENCIDOS A 2ª VOGAL,
EXMA. SRA.
DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO, E O 4º VOGAL,
EXMO. SR.
DES. RODRIGO ROBERTO CURVO.
”

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE ATO EXECUTIVO EFETIVO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO POR PRAZO INDETERMINADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado contra sentença que extinguiu execução fiscal com resolução de mérito, ao reconhecer a prescrição intercorrente, em razão de prolongada suspensão do feito decorrente de processo administrativo de compensação tributária sem conclusão útil, com alegação recursal de inexistência de prescrição e de inaplicabilidade do art. 40 da Lei nº 6.830/1980.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pendência de processo administrativo de compensação tributária suspende indefinidamente a exigibilidade do crédito, impedindo a prescrição intercorrente; (ii) estabelecer se a ausência de atos executivos efetivos, diante de longa paralisação do feito, autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por pedido de compensação (art. 151, III, do CTN) não pode perdurar por prazo indeterminado, sob pena de violação aos princípios da razoável duração do processo, eficiência administrativa e segurança jurídica.

4. A existência de processo administrativo pendente não impede, por si só, o reconhecimento da prescrição intercorrente quando a tramitação se prolonga por período excessivo e injustificado.

5. A demora na conclusão do procedimento administrativo é imputável à própria Administração, não podendo beneficiar o ente público para perpetuar a execução fiscal.

6. Em tais hipóteses, incide a sistemática do art. 40 da Lei nº 6.830/1980
,
com fluência do prazo de suspensão legal e, em seguida, do prazo quinquenal da prescrição intercorrente.

7. A mera reiteração de pedidos de suspensão ou requerimentos genéricos de diligências não constitui ato executivo apto a interromper a prescrição intercorrente.

8. Apenas a efetiva constrição patrimonial ou a prática de ato executivo útil tem aptidão para interromper o prazo prescricional.

9. Evidenciada a paralisação prolongada do feito, sem solução administrativa em prazo razoável e sem ato executivo efetivo, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 151, III; Lei nº 6.830/1980, art. 40; CPC, art. 1.010.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, AI nº 1041483-39.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 03.02.2026; TJ-MT, Apelação nº 1007151-18.2017.8.11.0003, Rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 25.03.2026; TJ-MT, Apelação nº 0008904-25.2016.8.11.0015, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 10.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIASS (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 1001453-26.2020.8.11.0003, ajuizada visando à cobrança de crédito tributário relativo à CDA nº 2008410, atinente a ICMS.

O juízo de origem julgou extinta a execução fiscal, com resolução de mérito, por reconhecer a prescrição intercorrente, com fundamento no art. 487, II, do CPC, c/c art. 156, V, do CTN. Assentou que o feito tramitava desde 2008 e permaneceu suspenso por mais de 12 anos em razão de pedido administrativo de compensação formulado pela executada, sem solução definitiva célere pela Administração.

Registrou, ainda, que, no Agravo de Instrumento nº 1002235-66.2025.8.11.0000, o Tribunal de Justiça já havia reconhecido a violação à razoável duração do processo e determinado a suspensão da exigibilidade do crédito e a reinclusão da executada no Simples Nacional, sobrevindo o trânsito em julgado. Intimada para requerer o que entendesse de direito após esse julgamento, a Fazenda Pública permaneceu inerte.

A sentença concluiu que a suspensão da exigibilidade do crédito não poderia perdurar indefinidamente e que a mora administrativa, superior ao prazo quinquenal, autorizava o reconhecimento da prescrição intercorrente. (Id 355995378)

Nas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que a sentença deve ser anulada porque não ocorreu qualquer modalidade de prescrição. Afirma que o crédito tributário foi definitivamente constituído em 1.3.2006, que a execução foi ajuizada em 28.8.2008, houve despacho citatório em 10.9.2008 e citação dos executados em 20.6.2013, de modo que não se consumou a prescrição prevista no art. 174 do CTN.

Defende, ainda, a inocorrência de prescrição intercorrente, sob o argumento de que o processo esteve suspenso em razão de pedido administrativo de compensação, o qual suspenderia a exigibilidade do crédito tributário e o curso da execução até o deferimento ou indeferimento final do procedimento, que, segundo a peça recursal, perdurou de 14.8.2008 até 16.11.2022. Aduz que a hipótese não se enquadra no art. 40 da Lei nº 6.830/80, pois não houve não localização do devedor nem ausência de bens penhoráveis, mas sim suspensão decorrente de compensação requerida espontaneamente pelo contribuinte.

Acrescenta que a adesão ao procedimento de compensação importou reconhecimento irretratável da dívida e renúncia à discussão administrativa, razão pela qual seria incompatível a extinção da execução. Invoca os arts. 174 do CTN, 40 da LEF, 183 e 219 do CPC, além do art. 7º da Lei Estadual nº 8.672/2007 e do art. 7º, I, do Decreto Estadual nº 693/2007. Cita, entre outros, o REsp 1.340.553/RS, o REsp 957.509/RS, o REsp 1.658.504/SP, precedentes do TJMT e julgado do STJ acerca dos efeitos da adesão a parcelamento/compensação sobre a discussão do débito. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal. (Id 355995379)

Em contrarrazões, os recorridos requerem a manutenção integral da sentença (Id 355995381).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, haja vista estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal: o recurso é próprio, tempestivo, foi interposto por parte legítima e atende aos requisitos formais estabelecidos no art. 1.010 do CPC.

A controvérsia recursal consiste em definir se é cabível o reconhecimento da prescrição intercorrente em execução fiscal na qual houve sucessivas suspensões do feito em razão de processo administrativo de compensação tributária, sem conclusão útil por longo período, e sem a prática de ato efetivo apto a interromper o curso do prazo prescricional.

A sentença extinguiu a execução fiscal com resolução de mérito, ao reconhecer a prescrição intercorrente, sob o fundamento de que o feito permaneceu suspenso por período excessivo em razão do processo administrativo de compensação, sem solução definitiva pela Administração, circunstância incompatível com os princípios da razoável duração do processo e da eficiência administrativa. Registrou, ainda, que a controvérsia já havia ensejado discussão em agravo de instrumento, no qual se reconheceu a demora excessiva do procedimento administrativo e seus efeitos prejudiciais à executada. (Id 355995378)

O Estado, em suas razões, sustenta, em síntese, a inocorrência de prescrição. Alega que o crédito tributário foi definitivamente constituído em 1.3.2006, que a execução foi distribuída em 28.8.2008, com despacho inicial em 10.9.2008, e que a tramitação do processo administrativo de compensação suspendeu a exigibilidade do crédito, impedindo o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Defende a inaplicabilidade do art. 40 da Lei n. 6.830/1980, ao argumento de que a paralisação não decorreu da ausência de bens penhoráveis ou da não localização do devedor, mas da pendência do procedimento administrativo requerido pela própria executada. Requer, ao final, a cassação da sentença e o regular prosseguimento da execução fiscal. (Id 355995379)

Sem razão o apelante.

É certo que o pedido administrativo de compensação suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, III, do Código Tributário Nacional. Também não se ignora que a legislação estadual invocada pelo recorrente prevê a suspensão da exigibilidade até a conclusão do procedimento administrativo. Ocorre que essa suspensão não pode subsistir por tempo indeterminado, sob pena de eternização da cobrança judicial e de afronta direta aos princípios da razoável duração do processo, da eficiência administrativa e da segurança jurídica.

No caso concreto, a cronologia processual revela paralisação prolongada e injustificada do feito.

A execução fiscal foi distribuída em 28.8.2008, tendo sido proferido despacho inicial em 10.9.2008. Posteriormente, o feito foi redistribuído para a Primeira Vara de Rondonópolis em 19.2.2020. Em 22.4.2020, o juízo consignou expressamente que o exequente apenas se manifestava para requerer a suspensão do processo, demonstrando desinteresse na conclusão da execução, razão pela qual determinou a suspensão do feito por 1 ano, com a advertência de que, escoado esse prazo, os autos seriam arquivados e teria início a contagem da prescrição intercorrente. (Ids 355994927, 355994928, 355994929 e 355994931)

Ainda assim, em 14.5.2020, o Estado requereu novamente a suspensão do feito por mais 1 ano. Em 26.4.2021, sobreveio determinação de arquivamento pelo prazo prescricional. Em 28.6.2024, a parte executada requereu o desarquivamento e suscitou a ocorrência da prescrição intercorrente. Em 8.8.2024, o Estado se manifestou. Já em 23.1.2025, a executada voltou a peticionar, requerendo tutela de urgência para suspensão do débito ou autorização para reinclusão no Simples Nacional, justamente em razão da demora excessiva do processo de compensação. Na sequência, o Estado requereu SISBAJUD em 5.2.2025, com deferimento em 10.2.2025, e renovou o pedido em 11.2.2025. A sentença extintiva foi proferida em 19.2.2026. (Ids 355994932, 355994934, 355994935, 355994938, 355994939, 355994943, 355995353, 355995358, 355995361 e 355995378)

Esse contexto não autoriza a conclusão pretendida pelo apelante.

A existência de processo administrativo de compensação tributária pendente de apreciação não impede, por si só, o reconhecimento da prescrição intercorrente, especialmente quando a suspensão do feito se arrasta por lapso manifestamente excessivo e ultrapassa, em muito, o prazo razoável para conclusão do procedimento. A interpretação defendida pelo Estado conduziria à possibilidade de perpetuação da execução fiscal ao exclusivo alvedrio da Administração, o que é incompatível com o regime constitucional do processo e com a própria finalidade do instituto da prescrição intercorrente.

A demora administrativa, ademais, é imputável ao próprio ente público. No voto proferido no agravo de instrumento n. 1002235-66.2025.8.11.0000, relativo a este mesmo crédito inscrito na CDA 2008410, evidencia-se que o procedimento administrativo de compensação relacionado a esta CDA perdurou por cerca de 12 anos sem conclusão formal, em manifesta extrapolação do prazo previsto no art. 37 da Lei Estadual n. 7.692/2002, sendo essa precisamente a razão pela qual se reconheceu, no referido agravo, a probabilidade do direito da executada para fins de suspensão da exigibilidade do crédito e reinclusão no Simples Nacional.

Esse mesmo dado, contudo, não favorece o recorrente. Ao contrário, reforça a conclusão de que a suspensão do processo executivo não poderia subsistir indefinidamente sem deflagrar a incidência da prescrição intercorrente.

Nessa hipótese, a solução adequada é aplicar a sistemática do art. 40 da Lei n. 6.830/1980. Uma vez instaurada a suspensão do feito, escoa-se o prazo de 1 ano de suspensão legal e, em seguida, inicia-se a fluência do prazo quinquenal da prescrição intercorrente. Decorrido esse lapso sem citação útil superveniente nem constrição patrimonial efetiva, impõe-se o reconhecimento da prescrição.

No caso, não se pode adotar como termo inicial da prescrição intercorrente o despacho de 22.4.2020, porque esse pronunciamento apenas explicitou situação de suspensão já instalada há longo tempo em razão do procedimento administrativo de compensação. A própria tese recursal afirma que tal procedimento perdurou de 14.8.2008 a 16.11.2022. Assim, considerada a suspensão do feito vinculada ao pedido de compensação desde momento muito anterior, incide a sistemática do art. 40 da Lei n. 6.830/1980, com fluência do prazo anual de suspensão e, após, do quinquênio prescricional, já integralmente consumado quando proferida a sentença.

Mais do que isso: a própria moldura do caso revela que a paralisação substancial do feito vinculada ao processo de compensação é muito anterior ao despacho de 2020. A tese recursal do Estado indica que o procedimento administrativo se alongou de 14.8.2008 até 16.11.2022.

Assim, mesmo sob a ótica sustentada pelo próprio apelante, a suspensão fundada na compensação prolongou-se por mais de uma década sem solução útil, muito além do prazo quinquenal aplicável por analogia ao instituto. (Id 355995379)

Não procede, portanto, a alegação de que a pendência do processo administrativo teria obstado, de forma absoluta, a fluência da prescrição intercorrente. A suspensão da exigibilidade do crédito não pode ser convertida em salvo-conduto para a manutenção indefinida da execução fiscal, sobretudo quando a própria Administração reconhece, ainda que implicitamente, que a demora decorre de sua burocracia interna.

Em caso semelhante:

“EMENTA
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICADA. VIOLAÇÃO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.
(...)
Tese de julgamento
: a existência de processo administrativo de compensação tributária não impede o reconhecimento da prescrição intercorrente quando sua tramitação se prolonga por período excessivo e injustificado. ” (N.U. 1041483-39.2025.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, rel. Jones Gattass Dias, DJE 3.2.2026)

Também não prospera a tentativa de afastar a prescrição com base em requerimentos posteriores de suspensão ou em pedidos genéricos de pesquisa patrimonial. A orientação consolidada é no sentido de que apenas a efetiva constrição patrimonial ou outro ato executivo útil possuem aptidão para interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando a simples formulação de requerimentos sem resultado concreto.

Nesse sentido:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL EFETIVA. TEMA 566 DO STJ. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. (...) Apenas a constrição patrimonial efetiva e relevante ou a citação válida interrompem a prescrição intercorrente, sendo insuficientes atos executivos ineficazes. 3. A ausência de localização de bens penhoráveis por período superior ao prazo legal autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente, não se aplicando a Súmula 106 do STJ sem demonstração de mora judicial.” (TJ-MT
N.U.:
1007151-18.2017.8.11.0003, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel.:
Vandymara
Galvao Ramos Paiva
Zanolo
, DJE 25.3.2026)

“DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. SIMPLES REQUERIMENTOS GENÉRICOS. IMPOSSIBILIDADE DE ETERNA PERSECUÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) Mera alegação de entraves estruturais do Poder Judiciário, desacompanhada de prova de obstáculos concretos, não afasta a responsabilidade da Fazenda Pública pela paralisação do feito.” (TJ-MT – N.U.: 0008904-25.2016.8.11.0015, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Marcio Vidal, DJE 10.4.2025)

Assim, considerada a longa paralisação do feito em razão do processo de compensação, a ausência de solução administrativa por prazo manifestamente irrazoável, a inexistência de ato efetivo apto a interromper a prescrição e a impossibilidade de perpetuação da execução fiscal, correta a sentença ao reconhecer a prescrição intercorrente.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo íntegra a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (2ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 12
A 1
4
DE MAIO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V

O

T

O
(
VISTA
)

EXMA. SRA.
DESA. VANDYMARA G
ALVÃO RAMOS P
AIVA ZANOLO
(2ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que extinguiu, com resolução de mérito, a execução fiscal n. 1001453-26.2020.8.11.0003, ajuizada para cobrança de crédito tributário relativo à CDA n. 2008410, atinente a ICMS, ao reconhecer a prescrição intercorrente, com fundamento no art. 487, II, do CPC c/c art. 156, V, do CTN.

Nas razões recursais, o Estado sustenta a inocorrência de qualquer modalidade de prescrição, argumentando que o crédito tributário permaneceu com exigibilidade suspensa durante toda a tramitação do processo administrativo de compensação n. 7.963/09, protocolado em 27/1/2009, o qual perdurou até o indeferimento definitivo em 16/11/2022, circunstância que afastaria a incidência do art. 40 da Lei n. 6.830/1980. Requer o provimento do recurso para cassação da sentença e regular prosseguimento da execução fiscal.

O eminente Relator negou provimento ao recurso, mantendo a extinção da execução fiscal, ao fundamento de que a suspensão da exigibilidade decorrente do pedido de compensação não pode perdurar indefinidamente, sendo aplicável, por analogia, a sistemática do art. 40 da Lei n. 6.830/1980, com fluência do prazo anual de suspensão seguido do quinquênio prescricional, já integralmente consumado quando proferida a sentença. Registrou, ainda, que requerimentos genéricos de suspensão e pedidos de pesquisa patrimonial sem resultado concreto não possuem aptidão para interromper a prescrição intercorrente.

Com a devida vênia ao eminente Relator, ouso divergir.

I — Breve histórico dos fatos relevantes

A execução fiscal foi ajuizada em 28/8/2008, com despacho citatório proferido em 10/9/2008, ato que interrompeu o curso da prescrição ordinária nos termos do art. 174, parágrafo único, I, do CTN. Em 27/1/2009, a executada Ferragista Miranda Ltda. formalizou, na esfera administrativa, termo de confissão de débito fiscal e aderiu ao procedimento de compensação n. 7.963/09, reconhecendo expressamente a dívida e optando pela via administrativa para sua quitação, circunstância que passou a suspender a exigibilidade do crédito tributário nos termos do art. 151, III, do CTN.

Os executados foram regularmente citados em 20/6/2013 e, em 25/7/2013, o Estado comunicou ao juízo a existência do pedido de compensação, requerendo a suspensão do feito até a conclusão do procedimento administrativo. O intervalo entre o despacho citatório e a efetivação da citação não configura prescrição intercorrente — instituto que, nos termos do Tema 566 do STJ, somente tem curso após a citação — tampouco prescrição ordinária, uma vez que a demora na efetivação da citação é imputável ao mecanismo judiciário, afastando a responsabilidade do exequente nos termos da Súmula 106 do STJ, sendo certo, ademais, que desde janeiro/2009 já vigorava a suspensão da exigibilidade pelo pedido de compensação, cobrindo praticamente todo esse interregno.

O feito permaneceu suspenso em razão da tramitação do processo administrativo de compensação até o indeferimento definitivo do pedido em 16/11/2022. Posteriormente, em 10/2/2025, realizou-se constrição patrimonial efetiva mediante bloqueio de ativos financeiros no montante de R$ 85.757,98, posteriormente desbloqueados em cumprimento ao acórdão proferido no agravo de instrumento n. 1002235-66.2025.8.11.0000, conforme se detalhará adiante. A sentença extintiva foi proferida em 19/2/2026.

II — Fundamentos da divergência

A divergência parte de uma premissa que, a meu ver, não comporta outra solução: enquanto suspensa a exigibilidade do crédito tributário, não há como reconhecer o curso do prazo prescricional intercorrente no mesmo período.

O art. 151, III, do Código Tributário Nacional estabelece que as reclamações e os recursos administrativos suspendem a exigibilidade do crédito tributário. Dessa suspensão decorre, naturalmente, que o titular do crédito não pode exigi-lo enquanto ela perdurar — e onde não há possibilidade de agir, não há inércia punível, e, portanto, não há prescrição. Aplicar a prescrição a período em que a própria lei impedia a atuação executiva do credor não nos parece compatível com a lógica do instituto.

Não se desconhece a preocupação subjacente ao voto condutor — a de que a suspensão administrativa não pode servir de escudo para a perpetuação indefinida da execução fiscal. Essa é, de fato, uma inquietação legítima. Entretanto, a solução que me parece mais adequada não passa pela aplicação analógica do art. 40 da Lei n. 6.830/1980 a hipótese de suspensão legal da exigibilidade, por duas razões. A primeira é que o referido dispositivo foi concebido para situação diversa — ausência de localização do devedor ou de bens penhoráveis —, sem previsão de extensão a casos de suspensão expressamente disciplinados por lei complementar. A segunda é que o CTN, por sua hierarquia normativa, não comporta derrogação por lei ordinária, ainda que por via analógica.

Nesse sentido, a orientação desta própria Câmara:

"A exigibilidade do crédito tributário encontra-se suspensa durante a tramitação de processo administrativo de compensação requerido pelo contribuinte, nos termos do art. 151, III, do CTN, impedindo o curso do prazo de prescrição intercorrente. Não se configura prescrição intercorrente em execução fiscal quando o processo permaneceu suspenso por iniciativa do devedor, que solicitou a compensação administrativa do crédito."
(TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 0001874-60.2012.8.11.0020, rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 29/7/2025)

Ademais, também não se ignora que a excessiva demora na tramitação do procedimento administrativo de compensação não se revela consentânea com os princípios da eficiência administrativa e da razoável duração do processo — circunstância que, aliás, foi mencionada no julgamento do agravo de instrumento n. 1002235-66.2025.8.11.0000, relativo a este mesmo crédito, no qual se deferiu tutela recursal para suspender a exigibilidade e assegurar a reinclusão da executada no Simples Nacional, em razão da exclusão abrupta do regime sem prévia intimação, decorrente do encerramento do procedimento administrativo sem solução em prazo razoável. Essa mora, contudo, não me parece suficiente, por si só, para converter a suspensão legal da exigibilidade em prescrição consumada. A via adequada para combater a demora administrativa seria a impetração de mandado de segurança visando compelir o ente público à conclusão do procedimento — caminho que, inclusive, teria sido mais célere e eficaz para a própria executada.

Anote-se, ainda, que a executada aderiu voluntariamente ao procedimento de compensação, usufruindo dos efeitos suspensivos dele decorrentes por mais de uma década. Invocar a prescrição intercorrente em razão da demora de um procedimento instaurado por sua própria iniciativa não nos parece uma postura compatível com a boa-fé objetiva que deve orientar as relações processuais.

Encerrado o procedimento administrativo em 16/11/2022, somente a partir dessa data seria possível examinar a fluência da prescrição intercorrente, nos termos do Tema 566 do STJ (REsp n. 1.340.553/RS). No caso concreto, em 10/2/2025 — pouco mais de dois anos após o encerramento do procedimento — realizou-se constrição patrimonial efetiva mediante bloqueio de ativos financeiros no montante de R$ 85.757,98, ato apto a interromper o prazo prescricional em curso, sendo certo que, a partir de então, não transcorreu o lapso correspondente ao período de um ano de suspensão previsto no art. 40, § 2º, da LEF, acrescido do quinquênio prescricional.

O posterior desbloqueio dos valores, determinado em cumprimento ao acórdão proferido no agravo de instrumento n. 1002235-66.2025.8.11.0000, tornou infrutífera a constrição anteriormente efetivada, sem, contudo, afastar sua relevância como ato executivo concreto, indicativo da inexistência de inércia absoluta da Fazenda Pública. Ressalte-se que o referido agravo teve por objeto específico a tutela de urgência fundada na exclusão abrupta da executada do Simples Nacional, não tendo enfrentado o mérito da prescrição intercorrente nem os efeitos jurídicos da suspensão da exigibilidade sobre a fluência do prazo prescricional — de modo que o acórdão ali proferido não pode ser invocado como fundamento autônomo para a extinção da execução fiscal.

Ausentes, a meu ver, os pressupostos necessários ao reconhecimento da prescrição intercorrente, impõe-se a reforma da sentença.

III — Dispositivo

Ante o exposto, com as devidas vênias ao eminente Relator, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso para reformar a sentença e afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente, determinando o regular prosseguimento da execução fiscal.

Deixo de fixar honorários advocatícios recursais, por não serem cabíveis na hipótese, haja vista o provimento do recurso para determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (PRESIDENTE DA SESSÃO):

Em razão da divergência, o julgamento, prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

SESSÃO DE
19 A 21
DE MAIO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (3ª VOGAL
- CONVOCADA
):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (4º VOGAL
- CONVOCADO
):

Acompanho o voto divergente inaugurado pela 2ª Vogal, Desembargadora
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026
.